Tribunal: STF
Processo: HC 233728
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Roberto da Silva Castro Filho em favor de Lauzamar Umbelino de Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 781.569/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que o paciente não foi informado pelos policiais sobre seu direito de ficar calado e não produzir prova contra si. (p. 3)



    Aduz que a materialidade do crime não está comprovada e que não existe nos autos provas que ligam o paciente com a mercadoria ilícita. (p. 32)



    Argumenta que, “natureza e quantidade da substância apreendida, local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais (o revisionando, à época dos fatos, possuíam residência fixa e atividade laboral lícita), bem como a conduta e os antecedentes do agente (tecnicamente primário) revelam que a droga destinava-se ao consumo pessoal” (p. 46) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para anular o processo e as suas provas.



    O ato coator transitou em julgado em 20.12.2023, sem que tenha sido interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Com efeito, a tese veiculada não guarda correspondência com nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, consubstanciando mera rediscussão de matéria já decidida nos autos



    Prevalece nesta Corte Superior o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem. 



    A corroborar: AgRg no AREsp n. 1.807.887/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/10/2021; e AgRg no AREsp n. 1.781.796/DF, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 27/9/2021. 



    É certo que quanto ao "aviso de Miranda" (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC n. 67.730/PE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 4/5/2016). 



    Ademais, vê-se que a referida nulidade foi arguida somente quando da apresentação da ação revisional, sendo que o interrogatório do réu foi realizado em 17/2/2019, destacando a Corte de origem que, por ocasião da apresentação de defesa prévia, a defesa afirmou inexistirem preliminares a serem arguidas. o que atraiu o fenômeno da preclusão. 



    Diga-se, ainda, que consta do termo de interrogatório que o paciente foi cientificado de seus direitos individuais, inclusive o de manter-se em silêncio, além de estar acompanhado de advogado. 



    Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 695.519/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/4/2022; e AgRg no HC n. 472.683/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/2/2020. 



    Noutro ponto, a Corte de origem, soberana na análise da prova, concluiu que as provas angariadas no decorrer da instrução processual conduzem à certeza necessária quanto à prática do tráfico de drogas, restando comprovados, ainda, a materialidade a autoria. Desse modo, é inviável à desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias, para absolver o paciente ou desclassificar a conduta de tráfico de entorpecentes para posse de droga para consumo pessoal, haja vista o necessário revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via.



    A corroborar: AgRg no HC n. 782.347/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/11/2022; e AgRg no HC n. 761.362/SP, de minha Relatoria, Sexta Turma, DJe 17/11/2022. 



    Por fim, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.917.794/MS, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021) - (AgRg no HC n. 721.054/GO, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 30/8/2022). 



    Em face do exposto, denego a ordem.” (eDOC 2)



    Verifico que a decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência desta corte.



    Acrescento que para se entender de forma diversa e anular o processo conforme requer a defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo de pronúncia, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 210.299 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de pronúncia. Alegada fragilidade nas provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Inexistente. Verifica-se que tanto o Juízo a quo quanto o TJRJ, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.478 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2021)



    Ou seja, para se entender de forma diversa, seria necessário uma revisão dos autos de forma a suprimir a competência do Superior Tribunal de Justiça, providência inviável neste momento processual.



    Da leitura dos autos, nos limites da cognição possível neste estágio do processo, não vislumbro ilegalidade a autorizar a concessão da ordem e descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente